Tribunal: CARF
Processo: 10166.720486/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720486/2019-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
HELENICE ROCHA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.75/78), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2018, ano-
calendário 2017, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 3.278,20 para R$ 13.995,91. O imposto suplementar apurado, no valor de
R$ 10.717,71, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 28/12/2018,
perfaz um crédito tributário de R$ 19.254,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720486/2019-85
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720486/2019-85

Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 38.973,48.
Alimentando/Responsável Informado
Nascimento
Idade
Cod.
Valor
Informado
Valor
Glosado
Zilda de Oliveira Rocha
04/07/1925
90
30
38.973,48
38.973,48
DESCRIÇÃO DOS FATOS

Glosa efetuada, uma vez que houve acordo de vontades
espontâneo, em que a Contribuinte estabelece

com sua mãe, aposentada do governo do DF, o
pagamento do valor correspondente ao percentual

de 15% dos vencimentos percebidos do Tribunal de
Contas do DF.

Alerta-se que os acordos de vontade entre as parte não
modificam os dispositivos legais que regulam

relações dos individuos com o Estado. O direito não
assite à contribuinte, ainda com a agravante de

ambas residirem sob o mesmo teto. Juridicamente a
homologação judicial teve a função de, tao somente,

a constituição de título executivo contra a acordante do
percentual significativo de seus vencimentos,

como salvaguarda na circunstancia de inadimplemento
da obrigação. Fosse a decisão fundada no

Direito de familia, o enquadramento legal seria o art.
1.694 do CC, o qual estabelece a obrigação de

amparo entre os parentes. Entrando o necessitado com
ação própria para comprovar em juizo a condição

de hipossuficiente. Nessas circunstancias será analisada
a necessidade, de fato, do auxilio e da cobertura

de despesas basicas a uma sobrevivência digna.

O direito que assiste a Contribuinte encontra-se nas
normas do art. 35 da lei 9.250/95, que autoriza

inscrever os pais na relação de dependentes.

Cientificado da autuação em 21/11/2018 (fls.80), o contribuinte apresentou impugnação
em 12/12/2018 (fls.2/3, 8/12), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento.
Relata que passou a pagar pensão alimentícia à sua genitora por força de acordo
homologado judicialmente nos autos do processo 12397/89, que tramitou junto a 4a
Vara de Família de Brasília, no valor correspondente ao percentual de 30% de seus
vencimentos líquidos. Diz que, em anos seguintes, houve novas reduções, sendo que, no
ano de 2015, foi estabelecido o percentual de 15%, conforme acordo homologado nos
autos 2015.01.1.075447-9, que tramitou na 6a. Vara de Família do DF. Defende, em
síntese, que a fixação da pensão está amparada nos termos do art. 1.694 do Código Civil
e que a dedução no Ajuste Anual tem respaldo no art. 4o., inciso II da Lei 9.250/95,
artigo 10, inciso II da lei 8.383/91 e artigo 12-A, I da lei 7.713/88. Consigna, ainda, a
que os valores pagos a título de pensão alimentícia foram submetidos à tributação na
Declaração de Ajuste anual da Alimentanda. Por fim, procura demonstrar que sua mãe,
que conta com 93 anos de idade, jamais manteve residência em comum e justifica que o
o endereço informado em sua Declaração decorre das dificuldades de acesso dos
Correios a sua real residência.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720486/2019-85

Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos e de acordo com
normativo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de pensão alimentícia judicial de
sua genitora, Zilda de Oliveira, no valor de 38.973,48.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
O interessado informou em sua Declaração pagamento sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor de sua mãe, Zilda de Oliveira Rocha, no valor de R$
38.973,48. A Autoridade Fiscal efetuou a glosa da integralidade da despesa, em síntese,
sob o fundamento de que se trata de acordo de vontades e que, de acordo com a
Legislação tributária, não é passível de dedução.
Como se vê, a questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo
homologado judicialmente.
A Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a
partir do exercício 2008, por escritura pública.
O exame desta questão não pode ficar adstrito à interpretação literal das normas
pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720486/2019-85

“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8°, II, f, da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possam ter sido assim denominados como no presente caso.
De fato é completamente relevante trazer à baila a jurisprudência formada não só nos
Tribunais como também na via administrativa tributária para fundamentar que para a
dedução de pensão judicial na declaração de ajuste anual não basta tão somente a
sentença homologatória e os respectivos pagamentos, mas também a natureza
obrigacional para os casos de sustentação de cunho alimentar (em sentido amplo) para
os casos de não dependentes, pois para os dependentes, não há que se cogitar em
pagamento compulsório e/ou homologatório de pensão alimentícia judicial, porém de
dedução com dependentes, despesas médicas e com instrução.
Frise-se que a norma legal não impede que a mãe seja considerada dependente na
declaração de ajuste pelo fato de residir em endereço diverso do contribuinte, não sendo
escusa ao contribuinte em epigrafe a alegação de que sua genitora não residia com o
impugnante.
Também não tem o condão de conceder ao contribuinte o benefício do desconto de
pensão, mesmo tendo a pensionista oferecido tais rendimentos à tributação.
Neste sentido é válido trazer à colação Ementas administrativas da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo - DRJ/SP e da Cosit.
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO
DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido. (Processo: APC 20060111339348 DF,
Relator(a): CARLOS RODRIGUES, Julgamento: 28/11/2007, Órgão
Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU 21/02/2008, pág. 1475)”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta
quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção do
Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido. (20050110996055APC, Relator SANDOVAL
OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
É errôneo o entendimento do Impugnatne ao supor que acordos de vontade, como o
praticado entre a contribuinte e sua mãe, Sra. Zilda de Oliveira Rocha, possa produzir
reflexos tributários favoráveis no que concerne ao imposto de renda da pessoa física.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720486/2019-85

Não existe amparo na norma tributária e nem mesmo na jurisprudência judicial e
administrativa o motivo que levou o autuado supor que teria direito a tal dedução, tendo
o Interessado se apegado ao fato de que sua genitora se encontrava com necessidades de
apoio financeiro para a sobrevivência.
Ressalta-se que, embora justas possam ser essas preocupações no campo psicossocial e
familiar, não encontra respaldo no direito tributário, para a finalidade buscada e auferida
pelo contribuinte, ou seja, um acordo entre ela e sua mãe com o único fito de deduzir
em suas declarações de ajuste anual quantias financeiras que o impugnante passava a
sua genitora na nobre intenção de assisti-la financeiramente.
É imperativo salientar que existe sim jurisprudência idêntica ao caso ora analisado, em
que uma filha fez um acordo judicial com a sua mãe, com o único objetivo de reduzir o
montante do tributo devido.
Como já relatado, é um ato por demais digno arcar com as despesas de subsistência de
seu ente querido, contudo, não possui a mesma excelência querer dividir com o erário os
gastos com a sua mãe, ou seja, objetivar que o restante da sociedade assuma uma parte
das despesas que o contribuinte praticou em comum acordo com a sua genitora.
Frise-se que a mãe do Autuado poderia ter sido incluída como sua dependente nas
declarações de ajuste anual, uma vez que, em pesquisas nos sistemas informados na
RFB e da análise da DAA por ela apresentada, parece enquadrar-se na hipótese definida
na legislação própria do imposto de renda.
A legislação tributária é por demais esclarecedora ao dispor quais são as pessoas
passíveis de serem deduzidas como dependentes. Por isso, obviamente, nenhum
contribuinte tem o direito de abrir mão de tal ordem tributária no intuito de abater em
sua declaração de ajuste anual valores superiores àqueles permitidos na Lei.
De sorte que do contrário poderíamos estar diante do absurdo em que, por exemplo, um
contribuinte deixaria de deduzir o seu filho como dependente para poder usufruir de um
acordo de pensão entre as partes e assim conseguiria o suposto direito em abater gastos
a título de pensão alimentícia sem qualquer limite monetário ou de natureza para a
respectiva dedução.
A jurisprudência deixa bem claro que restando patenteado nos autos que o objetivo do
alimentante se revestiu do nítido desejo de benefício tributário, não deve nem sequer o
Judiciário homologar acordo de alimentos nesses moldes.
Por conseguinte, em obediência ao que dispõe não só a norma vigente, mas ainda com
fundamento na vasta jurisprudência, inclusive, judicial, deve ser confirmado o montante
de dedução indevida de pensão judicial como apurado no procedimento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o crédito tributário apurado no
Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720486/2019-85

Fl. 115
DF CARF MF
Original